Tribunal: TJDFT
Processo: 0747155-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747155-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA. Promova a Secretaria a reautuação do feito. Intime-se o agravado para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 27 de janeiro de 2021 15:09:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator